Tribunal: TJSP
Processo: 0008032-87.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Cálculo de penas – Recurso acusatório - Manutenção da decisão que determinou alteração no cálculo exigindo lapso temporal de 1/2 (50%) para progressão de regime e permitindo posterior concessão de livramento condicional - Condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente em crime comum – Inteligência do art. 112, VI, 'a', da LEP – Retroatividade da lei mais benéfica ao réu -

Ementa:
Cálculo de penas – Recurso acusatório - Manutenção da decisão que determinou alteração no cálculo exigindo lapso temporal de 1/2 (50%) para progressão de regime e permitindo posterior concessão de livramento condicional - Condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente em crime comum – Inteligência do art. 112, VI, 'a', da LEP – Retroatividade da lei mais benéfica ao réu - Possibilidade de concessão de livramento condicional com base no art. 83, inc. V, do Código Penal – Tema 1196 do STJ - Recurso desprovido.